Tribunal: TJDFT
Processo: 0733040-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE DO VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação interposta pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a possibilidade de aplicação do critério matemático de 1/6 da pena mínima em abstrato para majoração da pena-base, por cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum deles, desde que haja fundamentação idônea.
4. Tais critérios são apenas norteadores ao magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o razoável, não tendo o réu direito à aplicação de qualquer deles, mesmo sendo mais favorável.
5. Nesse contexto, havendo a decisão resistida utilizado, de forma fundamentada, a fração de 1/10 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, há de ser confirmado, pois, além de não ofender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é mais benéfico dos critérios adotados pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023. TJDFT, Acórdão 2030741, 0709078-87.2023.8.07.0005, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025; Acórdão 2032213, 0715833-08.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025; Acórdão 2022070, 0720165-18.2024.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025.